Tribunal: TJDFT
Processo: 0711260-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711260-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA apresenta pedido de reconsideração (id 35845584) da decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada (id 34465410) no bojo deste recurso interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação proposta pela ora agravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que havia sido formulado no sentido de suspender os efeitos da decisão administrativa que aplicou sanção à empresa, impedindo-a de participar de licitação e contratar com a Administração pelo prazo de dois anos, além de imposição de multa. Alega, em resumo, que as nulidades do ato administrativo discutido são aferíveis de pronto; que não há presunção de legitimidade de ato administrativo que se sobreponha às garantias constitucionais violadas; que o perigo de dano é inequívoco, que há risco de perecimento do direito, porque a agravante já sofre as consequências da sanção imposta. Assim, retoma os argumentos lançados no agravo de instrumento, e afirma que as penalidades foram aplicadas com juízo de opinião, sem indicação de elementos concretos de prova; que a decisão administrativa é nula; que houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da motivação e da presunção de inocência; que, no caso, não há como presumir a legitimidade do ato administrativo; que houve sanção surpresa, porque foram instaurados dois processos para apurar os mesmos fatos, mas com finalidades distintas, para aplicar sanções diferentes. Defende que a proibição de a empresa agravante contratar com o poder público contraria o interesse público, porque a decisão retira do mercado o principal fornecedor de órteses, próteses e materiais médicos especiais essenciais à saúde pública. Entende que demonstrou a probabilidade do direito e o perigo da demora que autorizam a concessão da medida liminar. Rebate as contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo Distrito Federal (id 35501814) e defende que o Poder Judiciário tem o dever de realizar o controle de legalidade dos atos administrativos. Requer, assim, a reconsideração da decisão, para que seja deferido o pedido de antecipação da tutelar recursal, com a suspensão da sanção de impedimento de licitar e contratar, até o julgamento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a empresa agravante apresenta pedido de reconsideração, retomando os mesmos argumentos que fundamentaram o agravo de instrumento por ela interposto. Ocorre que, conforme esclarecido na decisão de id 34465410, nesta fase de cognição sumária, o relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise do feito, sem adentrar no mérito do recurso, verificou-se que há questões na ação principal que precisam ser mais bem esclarecidas, num exame mais profundo das provas coligidas aos autos, providência que se mostra incompatível com a análise superficial própria desta etapa processual. A decisão agravada, do Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, encontra-se muito bem fundamentada, os atos administrativos gozam da presunção de legalidade, e o agravante não trouxe qualquer novo elemento, neste pedido de reconsideração, que pudesse alterar o entendimento firmado na decisão de id 34465410. Afastados assim os requisitos que autorizam a concessão da liminar, a questão será mais bem examinada por ocasião do julgamento de mérito do recurso, ressaltando que a competência para julgar a matéria é do Colegiado. Diante do exposto, REJEITO o pedido de reconsideração. Publique-se. Retornem-se os autos conclusos a esta Relatoria. Desembargador CRUZ MACEDO Relator